Tribunal: TJSP
Processo: 1005367-72.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE VALENTIN GENTIL – SERVIÇO MECÂNICO DE FROTA DE CARROS – Pretensão da autora à cobrança dos valores relativos aos serviços prestados na frota de carros da prefeitura – Ausência de comprovação dos serviços prestados – Frágil conjunto probatório – Apesar de a autora ter juntado as notas fiscais emitidas, sem resistência do Município, observa-se que as notas

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE VALENTIN GENTIL – SERVIÇO MECÂNICO DE FROTA DE CARROS – Pretensão da autora à cobrança dos valores relativos aos serviços prestados na frota de carros da prefeitura – Ausência de comprovação dos serviços prestados – Frágil conjunto probatório – Apesar de a autora ter juntado as notas fiscais emitidas, sem resistência do Município, observa-se que as notas foram emitidas todas no mesmo dia, pela mesma pessoa, com valores variáveis referentes aos serviços de mão de obra – Ministério Público que investiga irregularidades nos serviços de manutenção de frota na Prefeitura Municipal de Valentim Gentil no ano de 2015 – Parecer da PGJ pelo não provimento do recurso – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005367-72.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
OFICINA AVENIDA FERNANDÓPOLIS LTDA - ME, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005367-72.2019.8.26.0664 - Comarca de Votuporanga - Voto no 34.951 - bhs
2
Voto no 34.951
Apelação Cível no 1005367-72.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: OFICINA AVENIDA FERNANDÓPOLIS LTDA. - ME
Apelado: MUNICÍPIO DE VALETIN GENTIL
JUIZ: Sérgio Martins Barbatto Júnior
AÇÃO DE COBRANÇA MUNICÍPIO DE VALENTIN
GENTIL
SERVIÇO MECÂNICO DE FROTA DE
CARROS
Pretensão da autora à cobrança dos valores
relativos aos serviços prestados na frota de carros da
prefeitura
Ausência de comprovação dos serviços
prestados
Frágil conjunto probatório
Apesar de a
autora ter juntado as notas fiscais emitidas, sem resistência
do Município, observa-se que as notas foram emitidas
todas no mesmo dia, pela mesma pessoa, com valores
variáveis referentes aos serviços de mão de obra

Ministério Público que investiga irregularidades nos
serviços de manutenção de frota na Prefeitura Municipal de
Valentim Gentil no ano de 2015 Parecer da PGJ pelo não
provimento do recurso Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Oficina Avenida Fernandópolis Ltda. ME, às fls.
281/293, em face da r. sentença de fls. 247/255, que julgou
improcedente a demanda nos seguintes termos:
“Assim, JULGO IMPROCEDENTE a ação.
Remetam-se cópia dos autos ao Ministério Público para
apuração de possível eventual ilícito pelas partes nos fatos
aqui narrados.
Sem honorários posto que o MUNICÍPIO aqui não vence,
posto que não se defende.
PRIC.”.
Irresignada, a parte autora aduz que seu direito encontra
guarida nos documentos e também na concordância do Município com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005367-72.2019.8.26.0664 - Comarca de Votuporanga - Voto no 34.951 - bhs
3
relação à existência dos débitos, conforme fls. 67/68.
Aduz ser praxe que as notas fiscais sejam geradas de uma
vez só, antes de serem empenhadas pelo Município. Aponta que apenas
ao final da prestação de todos os serviços que são geradas as notas
fiscais e apresentadas para o pagamento da Municipalidade.
Salienta que o contrato licitatório objeto da ação de
cobrança não é objeto de nenhuma investigação realizada pelo
Ministério Público. Defende que o objeto da ação não está incluído na
Ação Civil Pública no 1008261-26.8.26.0664, na qual analisadas as
irregularidades apenas relativas ao Contrato no 08/2013, convite
07/2013, no valor de R$18.884,04.
Aponta que o contrato não está sendo investigado por
fraude e que o Município bem reconhece as dívidas, de modo a não se
sustentar a improcedência da demanda.
Aduz que, diferentemente do que exarado em r. sentença,
as notas trazidas às fls. 15 a 40 informam o veículo no qual o reparo foi
realizado, constando a qualificação de cada veículo nas informações
complementares.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
262/274.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 282/286,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005367-72.2019.8.26.0664 - Comarca de Votuporanga - Voto no 34.951 - bhs
4
que opinou pelo não provimento do recurso de apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Oficina Avenida
Fernandópolis Ltda. ME em face do Município de Votuporanga, sob
o fundamento de ser credora do município no importe de R$ 70.808,00
(setenta mil oitocentos e oito reais), referente a serviços prestados e para
os quais fora contratada.
A r. sentença julgou improcedente a ação, determinando a
remessa dos autos ao Ministério Público, para que avaliasse o eventual
cometimento de ato ilícito pelas partes, em virtude dos fatos veiculados
nos presentes autos.
Em análise aos autos, entendo que, de fato, o conjunto
probatório não é suficiente para convencer o juízo da efetiva prestação
dos serviços contratados pelo Município.
Isso porque, as notas fiscais emitidas pela Oficina
evidenciam a emissão concomitante de todas elas. Soma-se a isso,
ainda, o fato de que foram emitidas por uma mesma pessoa (Juliana
Aparecida da Cruz), além de que o valor da mão de obra empregada é
muito variável.
Diante de tais dúvidas com relação à prestação do serviço,
o r. juízo “a quo” (fls. 154) bem determinou os pontos controvertidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005367-72.2019.8.26.0664 - Comarca de Votuporanga - Voto no 34.951 - bhs
5
do processo, esclarecendo, ainda, que a prova de tais fatos caberia à
autora:
“Pontos controvertidos do processo:
(i) a efetiva comprovação do trabalho prestado pela
requerente, de forma pontual, clara, e objetiva, e de forma a
se garantir que cobra por algo devidamente realizado, e de
maneira a não locupletar-se ilicitamente do Município;
(ii) a adequação do valor cobrado aos serviços prestados e
conforme o mercado existente ao tempo de sua prestação.
O ônus da prova é da autora, preservando-se regra geral e
sendo inviável distribuição diversa.
Anote-se que a distribuição do ônus da prova é mera
antecipação de regra de julgamento a ser aplicada em caso
de dúvida não resolvida pela instrução, pelo que não impede
os demais litigantes de produzirem as provas que entendam
importantes e para ajudar a formação da convicção
judicial”.
Todavia, às fls. 235 a parte autora requereu o julgamento
do feito da forma em que estava, salientando ser impossível aferir, na
data de hoje, preço das peças e serviços prestados no ano de 2015”.
Além da ausência dos elementos de convicção, que
pudessem ensejar a conclusão da devida prestação dos serviços, bem
como da adequação dos valores cobrados pela empresa, a manifestação
do Ministério Público de fls. 160/161, apesar de reconhecer que o
contrato objeto dos presentes autos não estava incluído na Ação Civil
Pública no 1008261- 26.2016.8.26.0664, informou haver investigação
em andamento em relação aos serviços de manutenção de frota na
Prefeitura Municipal de Valentin Gentil no ano de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005367-72.2019.8.26.0664 - Comarca de Votuporanga - Voto no 34.951 - bhs
6
Com isso, a r. sentença de fls. 23/240 acertadamente
reconheceu que:
“A fls. 15/40 constam vinte e cinco notas fiscais geradas no
mesmo dia, com pouquíssimo tempo de diferença entre a
emissão de cada uma delas - a primeira nota foi emitida às
08h58m e a última às 11h54m, todas do dia 04/05/2015 - ,
todas assinadas pela mesma pessoa e atribuídos valores de
mão de obra muito variáveis. O documento de fls. 19, por
exemplo, ultrapassou R$ 2.000,00 em mão de obra.
Ninguém vai sustentar, acredito, que todos os serviços
foram prestados e concluídos neste tempo.
Ao que tudo indica, houve simplesmente uma emissão de
notas fiscais em cascata pela empresa, o que não faz
nenhum sentido, e assinadas pela mesma pessoa, uma
após a outra, sem qualquer conferência.
Aliás, não existe qualquer documento com discriminação de
qual veículo foi reparado, qual reparo foi feito e para
relaciona-lo com a nota emitida. E sobre provas, a autora
as dispensou a fls. 233/236, deixando ainda de arrolar
testemunhas no prazo que o juízo concedeu para tanto - fls.
153/155.
Somado tudo à conduta do Município, que se manifesta de
forma completamente genérica sobre o assunto, tenho que
pode estar presente intento comum de chancelar negócio
espúrio através de processo judicial.”
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença, ora guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)